Tribunal: TJSP
Processo: 1040350-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contratação comprovada. Telas do sistema que, apesar de unilaterais, estão amparadas por outros elementos nos autos. Conjunto probatório que demonstra a relação jurídica e utilização dos serviços por longo período. Coincidência de dados cadastrais.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Contratação comprovada. Telas do sistema que, apesar de unilaterais, estão amparadas por outros elementos nos autos. Conjunto probatório que demonstra a relação jurídica e utilização dos serviços por longo período. Coincidência de dados cadastrais. Impugnação da divergência de numeração da residência da autora que constitui inovação recursal. Verossimilhança da existência de mesma casa com indicação de dois numerais. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040350-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERILANIA
MARTINS DE LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040350-46.2019.8.26.0002 - Voto no 4968 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040350-46.2019.8.26.0002
Apelante: Verilania Martins de Lacerda
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Cláudia Longobardi Campana
Voto no 4968
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da parte autora. Contratação
comprovada. Telas do sistema que, apesar de unilaterais,
estão amparadas por outros elementos nos autos. Conjunto
probatório que demonstra a relação jurídica e utilização dos
serviços por longo período. Coincidência de dados cadastrais.
Impugnação da divergência de numeração da residência da
autora que constitui inovação recursal. Verossimilhança da
existência de mesma casa com indicação de dois numerais.
Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral, considerando que o conjunto probatório comprova a contratação e
condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa (fls. 107/109).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que não há prova da relação
jurídica que maculou o nome da autora (fls. 111/127).
Contrarrazões a fls. 130/134.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 34).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040350-46.2019.8.26.0002 - Voto no 4968 - DS
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, anote-se que o nome da patrona da apelante,
Cristina Naujalis de Oliveira, OAB 357.592/SP, consta no rol de advogados monitorados
pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), da Corregedoria
Geral da Justiça deste Tribunal, o que impõe maior cautela na apreciação da demanda,
conforme o Comunicado CG no 1.529/171.
2. Muito embora as telas do sistema interno da ré constituam
prova unilateral, o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica entre as
partes e a origem do débito.
Tal como constou na sentença, as telas sistêmicas contêm a
habilitação da linha (fl. 38), e o endereço das faturas coincide com aquele indicado na
petição inicial da autora.
Ademais, as telas do sistema indicam o pagamento de faturas
anteriores (fl. 40), o que afastaria eventual alegação de fraude, pois o interesse do
fraudador seria apenas obter vantagem ilícita e não pagar o débito de tereceiro. Tal
fundamento é corroborado pela fatura que deu origem ao débito, que indica multa referente
apenas ao mês anterior, agosto de 2014 (fl. 50).
Conclui-se que houve contratação entre as partes e que existe
dívida pendente de pagamento, de modo que a ré exerceu regularmente o seu direito e não
há que cogitar de inexigibilidade, tampouco dano moral.
Nesse sentido:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. Contexto probatório a demonstrar a
relação jurídica entre as partes. Utilização dos serviços por longo período.
Coincidência de dados. Inadimplência verificada. Telas do sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Legítima inserção
de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Notificação prévia que
1 Disponível em: <https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=94821>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040350-46.2019.8.26.0002 - Voto no 4968 - DS
4
não se exige da instituição de telefonia, e sim dos órgãos mantenedores das
informações de cadastro de proteção ao crédito. DANO MORAL.
Inocorrência. Exercício regular de direito. Sentença reformada. Apelação do
réu provida. Recurso da autora prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
1009957-30.2018.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 10/01/2020).
No mais, a autora apelante inova em suas razões recursais,
pois, além de impugnar a ausência de prova da contratação, também afirma que os
endereços indicados na petição inicial e fatura não coincidem totalmente, pois a inicial
indica que a autora reside na “Rua Carvalho da Brasil, no 66” (fl. 01), enquanto que as telas
sistêmicas e fatura indicam “Rua Carvalho da Brasil, no 11” (fl. 38 e 49), alegação que não
consta em sua réplica (fls. 90/100).
Ainda que se considerasse tal impugnação, em consulta ao
endereço “Rua Carvalho da Brasil, no 66”, as imagens obtidas no Google Maps2, datadas de
2011, mostram uma residência com o numeral “11” que, inclusive, encontra-se no lado
“par” da rua.
Nesse contexto, há verossimilhança da existência de mesma
casa com indicação de dois numerais, pois, no momento da contratação (em 2008), a casa
da autora tinha o no 11 (conforme telas sistemas, faturas e imagens do Google, captadas em
2011), alterada posteriormente para o no 66, tal como consta na petição inicial.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
2 Disponível em: https://tinyurl.com/rdsc4k6. Acesso em 24/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040350-46.2019.8.26.0002 - Voto no 4968 - DS
5
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator